Tribunal: TJES
Processo: 5028002-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028002-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA AURORA ARAUJO
RECORRIDO: ALEX SANDRO NASCIMENTO DE MORAIS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5028002-52.2022.8.08.0024

Recorrente: TANIA AURORA ARAUJO

Recorrido: ALEX SANDRO NASCIMENTO DE MORAIS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. (1).

DA LIDE.
EM SUMA, NARRA O AUTOR NA PEÇA EXORDIAL (ID Nº 17269224) TER SIDO CONTRATADO VERBALMENTE PELA REQUERIDA PARA REALIZAR A VENDA DE UM APARTAMENTO. RELATA QUE ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS INICIAIS, QUE LEVARAM ÀS TRATATIVAS DA REQUERIDA COM O COMPRADOR DO IMÓVEL. RECLAMA QUE A COMPRA E VENDA SE CONCRETIZOU, MAS QUE NÃO RECEBEU A COMISSÃO DEVIDA, NO PERCENTUAL DE 6% DO CONTRATO. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 13.800,00.
INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA AFIRMA QUE O REQUERENTE LHE OMITIU INFORMAÇÕES, ALÉM DE TER DITO QUE SERIA PAGO UM VALOR A TÍTULO DE ENTRADA PELO IMÓVEL, O QUE NÃO FOI PACTUADO PELO CORRETOR E O COMPRADOR. RELATA QUE PRECISOU CONTRATAR UM CORRETOR PARA QUE A TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA FOSSE INTERMEDIADA E LIBERADO O VALOR DE ENTRADA DA COMPRA. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS E PEDE A CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5028002-52.2022.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: TANIA AURORA ARAUJO a pagar ao Requerente: ALEX SANDRO NASCIMENTO DE MORAIS comissão de corretagem no valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita”.
(4). RECURSO DA REQUERIDA.
ALEGAÇÃO DE QUE AS TRATATIVAS DO CONTRATO INICIAL NÃO FORAM CUMPRIDAS E FOI REINICIADO UMA NOVA NEGOCIAÇÃO SEM A PRESENÇA DO RECORRIDO. ADUZ A RECORRENTE QUE SOMENTE SOLICITOU O AFASTAMENTO DO RECORRIDO APÓS SOFRER DANOS FINANCEIROS POR NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REQUER PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, OBJETIVA A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DO RÉU.
(6). MÉRITO.
CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM
.
COMISSÃO
.
O ÂMAGO DA PRESENTE DEMANDA CINGE EM APURAR O CABIMENTO DA COMISSÃO DEVIDA AO AUTOR A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA EM FAVOR DO DEMANDADO. POIS BEM. DO QUE SE INFERE DOS AUTOS, É INCONTROVERSA A INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR, ORA RECORRIDO, NA TRATATIVA INICIAL DE VENDA DO IMÓVEL CITADO NA EXORDIAL, PORQUANTO, TAL ALEGAÇÃO FORA CONFIRMADA PELA REQUERIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. OCORRE QUE, O PONTO DE DISSENSO ENTRE OS LITIGANTES VERSA SOBRE O FATO DE A AUTORA AFIRMAR QUE O RECORRIDO NÃO PRESTOU O SERVIÇO NOS TRÂMITES FINAIS DA NEGOCIAÇÃO, BEM COMO, QUE O MESMO JÁ HAVIA SIDO DISPENSADO PELA MESMA ANTES QUE A VENDA FOSSE EFETIVADA.
POIS BEM.
COMO CEDIÇO, O CONTRATO DE MEDIAÇÃO E/OU CORRETAGEM, DA QUAL DERIVA A CONTRAPRESTAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE COMISSÃO,
É DE RESULTADO E NÃO DE MEIO.
NESSE SENTIDO, ALIÁS, SE CONSOLIDOU A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A PROPÓSITO, VEJA-SE:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CORRETAGEM. COMISSÃO. NEGÓCIO NÃO REALIZADO. MERA APROXIMAÇÃO DAS PARTES. O contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas sim uma obrigação de resultado. Recurso não conhecido ." ( REsp 208.508/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2002, DJ 11/11/2002, p
220). DESTARTE, SOMENTE QUANDO CONCRETIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO INTERMEDIADO PELO CORRETOR, HAVERÁ A EXIGIBILIDADE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM ESTIPULADA PELOS NEGOCIANTES. A CONTROVÉRSIA EXSURGE QUANDO SE TENTA ESTABELECER O MOMENTO EXATO, OU O ATO CONCLUSIVO, DO QUAL O NEGÓCIO JURÍDICO INTERMEDIADO PELO CORRETOR PODE SER CONSIDERADO CONCRETIZADO. BEM POR ISSO, EM SEDE DE COBRANÇA DE COMISSÃO, DE RIGOR A DEFINIÇÃO DO MOMENTO EM QUE O NEGÓCIO INTERMEDIADO ADQUIRE UM GRAU DE APERFEIÇOAMENTO TAL, QUE FAZ COM QUE A RESPECTIVA CONTRAPRESTAÇÃO (COMISSÃO DE CORRETAGEM) SE TORNE EXIGÍVEL. COM O ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, O ENTENDIMENTO DE QUE A OBRIGAÇÃO DO CORRETOR É DE RESULTADO, E NÃO DE MEIO, PASSOU POR UM PROCESSO DE RESSIGNIFICAÇÃO, MÁXIME TENDO EM CONTA O CONTEÚDO DO ART. 725, DO NOVEL ESTATUTO, QUE FLEXIBILIZOU A ORIENTAÇÃO E DEU NOVOS CONTORNOS À DISCUSSÃO. NESTE SENTIDO, VEJA-SE:
"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM. COMISSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR APÓS ASSINATURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E PAGAMENTO DE SINAL. COMISSÃO DEVIDA. 1. Discute-se se é devida a comissão de corretagem quando, após a assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento de sinal, o negócio não se concretiza em razão do inadimplemento do comprador. 2. No regime anterior ao do CC/02, a jurisprudência do STJ se consolidou em reputar de resultado a obrigação assumida pelos corretores, de modo que a não concretização do negócio jurídico iniciado com sua participação não lhe dá direito a remuneração. 3. Após o CC/02, a disposição contida em seu art. 725, segunda parte, dá novos contornos à discussão, visto que nas hipóteses de arrependimento das partes, a comissão por corretagem permanece devida. 4. Pelo novo regime, deve-se refletir sobre o que pode ser considerado resultado útil, a partir do trabalho de mediação do corretor. 5. A assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento do sinal demonstram que o resultado útil foi alcançado e, por conseguinte, apesar de ter o comprador desistido do negócio posteriormente, é devida a comissão por corretagem. 6. Recurso especial não provido." ( REsp 1339642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013).
ISTO POSTO, EM CASOS COMO O DOS AUTOS, DEVE-SE REFLETIR SOBRE AQUILO QUE PODERIA SER CONSIDERADO COMO RESULTADO ÚTIL EM SE TRATANDO DO NEGÓCIO JURÍDICO INTERMEDIADO. NO CASO VERTENTE, PELO QUE SE VÊ, A CONTRATAÇÃO PRIMEVA, COMO DEMONSTRADO NOS AUTOS, ACABOU SENDO ABALADA, NA MEDIDA EM QUE O PROMITENTE COMPRADOR ENFRENTOU PERCALÇOS ACERCA DO VALOR QUE RECEBERIA A TÍTULO DE
FGTS
, O QUE TERIA GERADO O DESCONTENTAMENTO DA RECORRENTE E O POSTERIOR SUPOSTO DISTRATO.
PORÉM
, COMO DISPÕE O ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL, "
A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes
". PORTANTO, A MEU VER, OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES DOS AUTOS, PERMITEM A CONCLUSÃO DE QUE O AUTOR CONTRIBUIU DE FORMA ÚTIL, PARA A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO HAVIDO ENTRE A RÉ E O COMPRADOR. DE FATO, O NEGÓCIO CELEBRADO SOB A INTERMEDIAÇÃO DO AUTOR NA APROXIMAÇÃO DAS PARTES OBTEVE ÊXITO, VISTO QUE A VENDA FORA EFETIVADA.
DESTE MODO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE É DEVIDO O VALOR A TÍTULO DE COBRANÇA DE SERVIÇO DE CORRETAGEM EM FAVOR DO AUTOR/RECORRIDO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 13.800,00) (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)